Tribunal: STF
Processo: AI 686013
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo regimental. Agravo de Instrumento.
   Inadmissibilidade. Ausência de procuração. Comprovação da
   existência da peça nos autos. Decisão agravada. Reconsideração.
   Provada a correta formação do instrumento, deve ser apreciado o
   recurso.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
3.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente
   protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação
   do art. 538, § único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o
   embargante a pagar multa ao embargado.